Tribunal: STF
Processo: HC 70392
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISORIA - RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO (CPP, ART. 581, V) - IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OBJETIVANDO A OUTORGA DE EFEITO
SUSPENSIVO A ESSE RECURSO - ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA - RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO QUE VEM A SER JULGADO PREJUDICADO - PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO -
INSUBSISTENCIA DA OUTORGA AUTONOMA DE EFEITO SUSPENSIVO - ILEGALIDADE
DA PRISÃO - EXTENSAO DO HABEAS CORPUS AO CO-RÉU - PEDIDO DEFERIDO.
          - A NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL DA AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO IMPEDE A SUA UTILIZAÇÃO EM SEDE PROCESSUAL PENAL, UMA
VEZ CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DE IMPETRABILIDADE DO "WRIT"
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
          - REVESTE-SE DE LEGITIMIDADE A DECISÃO DO TRIBUNAL QUE,
DEFERINDO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA,
OUTORGA EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEDUZIDO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ATO JUDICIAL CONCESSIVO DE LIBERDADE
PROVISORIA.
          - COM A EXTINÇÃO ANOMALA DA VIA RECURSAL, TORNARAM-SE
INSUBSISTENTES AS CONSEQUENCIAS JURÍDICO-PROCESSUAIS DERIVADAS DA
CONCESSÃO DO "WRIT" MANDAMENTAL, NOTADAMENTE A OUTORGA DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE VEIO, EM DECISÃO NÃO
IMPUGNADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER JULGADO PREJUDICADO.
          EXTINTO O PROCEDIMENTO RECURSAL, NÃO PODE SUBSISTIR,
AUTONOMAMENTE, A EFICACIA SUSPENSIVA QUE FOI DADA, EM SEDE
MANDAMENTAL, AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.